Tribunal: TJBA
Processo: 8026505-88.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026505-88.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: AGNALDO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ITALO SOUZA MORAES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO. MODALIDADE QUE EXIGE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRIMAZIA DA REALIDADE FÁTICA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO AUTOR. ACEITAÇÃO TÁCITA. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS REGULARES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8026505-88.2024.8.05.0080
em que é apelante o
BANCO BRADESCO S/A.
e em que é apelado
AGNALDO BISPO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça